Tribunal: TJPA
Processo: 0089463-05.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089463-05.2013.8.14.0301

APELANTE: EUGENIO LOBATO CARVALHO, EDIVALDO MAUES CARVALHO, EDIVALDO MAUES CARVALHO FILHO

APELADO: GUTEMBERG GUALTER SEVERIANO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0089463-05.2013.8.14.0301

EMBARGANTES: EUGENIO LOBATO CARVALHO, EDIVALDO MAUES CARVALHO E EDIVALDO MAUES CARVALHO FILHO

EMBARGADO: GUTEMBERG GUALTER SEVERIANO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PETIÇÃO DA EMBARGANTE PARA RETIRADA DO PROCESSO DA PAUTA DE JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL, VIDE PLEITEAR REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL
. OMISSÃO EXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO A FIM DE GARANTIR O DIREITO DA EMBARGANTE À SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO SEU APELO.

I - Após ter sido devidamente intimada do julgamento de seu recurso de apelação em Plenário Virtual, a Embargante peticionou tempestivamente para que o feito fosse retirado desta espécie de julgamento e incluído no Plenário Presencial, não tendo tal pedido sido apreciado;

II - Mister a declaração de nulidade do Acórdão prolatado, a fim de que seja garantido à Embargante o direito à sustentação oral antes do julgamento do recurso de Apelação, em frontal respeito ao princípio da ampla defesa;

I
II
– Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade do Acórdão.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0089463-05.2013.8.14.0301

EMBARGANTES: EUGENIO LOBATO CARVALHO, EDIVALDO MAUES CARVALHO E EDIVALDO MAUES CARVALHO FILHO

EMBARGADO: GUTEMBERG GUALTER SEVERIANO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EUGENIO LOBATO CARVALHO, EDIVALDO MAUES CARVALHO e EDIVALDO MAUES CARVALHO FILHO

em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado em face de GUTEMBERG GUALTER SEVERIANO.

Eis a ementa do acórdão:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS APÓS CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRDITÓRIO OBEDECIDO. SENTENÇA CORRETA, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR: A falta de interesse processual caracteriza-se pela necessidade de se recorrer ao Judiciário para a obtenção do resultado pretendido, independentemente da legitimidade ou legalidade da pretensão. Ocorre que, se no curso da ação deixa de existir o interesse de agir, o autor é carecedor de ação e o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no disposto no art. 485, VI do CPC. II- Em análise dos autos é possível observar que não há de falar em falta de interesse de agir, tendo em vista que além de não haver necessidade de requerimento administrativo para prestação de constas, a necessidade da tutela jurisdicional se evidencia justamente no instante em que o apelante demonstra que os administradores não estão cumprindo suas obrigações, afirmando, inclusive não ser o apelado sócio da empresa, o que demonstra a resistência à pretensão da parte autora, importando em claro interesse de agir. III- MÉRITO: Após juntada de documentos por parte do autor/apelante, o magistrado singular determinou a intimação da parte contrária, para manifestação, importando, pois em observância ao contraditório. Nesses termos, a jurisprudência tem relativizado os termos constantes no
art
435, parágrafo único, do CPC, quando os documentos apresentados são essenciais a propositura da ação e não há
quaisquer prejuízo
ao contraditório. IV- Assim, considerando a ausência de prejuízos
à parte
apelante, na medida em que foi intimada para se manifestar quanto aos documentos juntados após a contestação, bem como a necessidade da prestação de contas, conforme bem prelecionado pelo Juízo Singular, entendo que não merece qualquer reparo a sentença atacada. V- Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento
(ID.
26323020
).

Em embargos de declaração (ID.
26552416
),
alega o embargante que o acórdão quedou em omissão que teria gerado nulidade
, vide não ter observado anterior pedido de retirada do julgamento da pauta do plenário virtual. Desse contexto, relata que fora expressamente pedido pela parte a oportunidade de sustentar oralmente sua defesa. Logo, defende que o julgamento se deu em cerceamento de defesa.

Não foram apresentadas Contrarrazões (ID. 27235128).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0089463-05.2013.8.14.0301

EMBARGANTES: EUGENIO LOBATO CARVALHO, EDIVALDO MAUES CARVALHO E EDIVALDO MAUES CARVALHO FILHO

EMBARGADO: GUTEMBERG GUALTER SEVERIANO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Verifica-se que os
presentes
embargos de declaração circundam ao tema do pedido de retirada do julgamento do processo da pauta do plenário virtual e da omissão do acórdão que deixou de observar tal pleito.

Em uma análise detida aos autos, percebe-se que em
31
de
março
de 202
5
fora expedido nos autos intimação das partes para ciência de que o recurso estava pautado para a sessão de plenário virtual que se iniciaria no dia 0
8
de
abril
de 202
5
(ID.
25851257
).

Em
03
de
abril
de 202
5
, doravante, vê-se que a embargante peticionou pleiteando o destaque do julgamento do processo
para que realizasse sustentação oral

(ID.
26013106
), em estrita observância ao disposto no §3º do art. 140-A do RITJPA.

Logo, é inequívoca a existência de omissão no julgado, eis que deixou de se manifestar sobre expresso pedido de destaque do julgamento, afetando indevidamente assim os direitos de defesa da parte.

Em casos similares, o presente TJPA têm reconhecido pela existência de omissões de acórdãos proferidos em julgamentos em plenário virtual que deixam de observar pedido de destaque do julgamento destes processos para sessão presencial. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PETIÇÃO DA EMBARGANTE PARA RETIRADA DE PAUTA DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO PRESENCIAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO PERMANECEU NA PAUTA VIRTUAL INDEVIDAMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO A FIM DE GARANTIR O DIREITO DA EMBARGANTE À SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA NA FORMA PRESENCIAL. (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0804486-28.2023.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 31/10/
2023 )

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE RETIRADA DO PROCESSO DA PAUTA DE JULGAMENTO EM SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. PETIÇÃO TEMPESTIVA E ADEQUADA. COMPROVAÇÃO. REQUERIMENTO NÃO APRECIADO PELA SECRETARIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 3°, §§ 3°, 4° E 5° DA RESOLUÇÃO N° 21/2018 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO REALIZADO QUE CONFIGURA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ANULAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E DETERMINAR A INCLUSÃO DO PROCESSO PARA JULGAMENTO EM SESSÃO ORDINÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. À UNANIMIDADE. (TJPA – PRECATÓRIO – Nº 0020963-22.2016.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/09/
2020 )

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PETIÇÃO DA EMBARGANTE PARA RETIRADA DE PAUTA DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO PRESENCIAL. OMISSÃO DESTE JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO A FIM DE GARANTIR O DIREITO DA EMBARGANTE À SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO SEU APELO.I - Após ter sido devidamente intimada do julgamento de seu recurso de apelação em Plenário virtual, a Embargante peticionou na data de 23.09.2019 (Id 2246098) que o feito fosse retirado deste e incluído no Plenário Presencial a fim de que pudesse fazer sustentação oral, não tendo sido apreciada por este Juízo. II - Mister a declaração de nulidade do Acórdão prolatado, a fim de que seja garantido à Embargante/Apelante o direito à sustentação oral antes do julgamento de seu recurso de Apelação. III – Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade do Acórdão. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008328-40.2014.8.14.0008 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/11/
2022 )

Diante do exposto, ACOLHO os Embargos Declaratórios interpostos pelo recorrido, para suprir a omissão verificada, anulando o Acórdão embargado e determinando, após o trânsito em julgado desta decisão, a reinclusão do recurso de apelação em pauta de julgamento presencial, quando poderá o recorrente pleitear sustentação oral, se assim desejar.

É como voto.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/06/2025